Tribunal: TJSP
Processo: 2264326-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. Servidora estadual aposentada, acometida de Paralisia Irreversível e Incapacitante que faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7713/88, com as alterações advindas da Lei no 11.052/04,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. Servidora estadual aposentada, acometida de Paralisia Irreversível e Incapacitante que faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7713/88, com as alterações advindas da Lei no 11.052/04, bem como imunidade parcial da contribuição previdenciária. Aplicação do art. 40, § 21, da Constituição Federal e do artigo 4o, §§ 1o e 2o, do Decreto Estadual no 52.859/08. Admissibilidade. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC/2015. Reconhecimento da consistência jurídica do fato alegado. A parte reúne prova documental que informa, no plano de cognição sumária, ser portador de doença grave. Relatório médico juntado e atestado por profissional idôneo. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência. Recurso provido.